Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709318-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME APELADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60042767 e documento acostado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora